Tribunal: TCU
Processo: 022.907/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra acórdão que julgou contas irregulares, com débito e multa, relativamente a convênios para realização de eventos festivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 8531/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para o fim de, em relação ao Acórdão 8531/2019-TCU-Primeira Câmara , reduzir para R$ 14.756,44 (catorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) o valor indicado no subitem 9.5 (débito) e para R$ 15.785,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais) o valor indicado no subitem 9.6 (multa); 9.2. notificar a presente deliberação ao recorrente e ao Ministério do Turismo.